Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-41.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500062-41.2019.8.26.0570, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante ELOR
PACHECO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por ELOR
PACHECO RODRIGUES, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 42152
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500062-41.2019.8.26.0570
APELANTE: ELOR PACHECO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 1a VARA DA COMARCA DE JACUPIRANGA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ELOR PACHECO
RODRIGUES foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Jacupiranga, nos autos de Processo Crime no 150062-41.2019.8.26.0570, às
penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período, a serem
regulamentadas em sede de execução e, 166 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06
(fls. 144/149).

Inconformado,
ELOR
interpôs
Apelação,
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da apreensão da droga, isso
porque teria havido invasão de domicílio. No mérito, sustenta não haver nos
autos provas suficientes a ensejar um decreto condenatório, devendo ser
absolvido (flls. 160/166).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 169/173) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 183/190), manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa do Defensor dativo (fls. 105), nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial e, considerando a situação excepcional de
trabalho remoto, bem como a recomendação desta Corte, consoante
Provimentos no 2549, no 2550, no 2552, no 2560, no 2561, no 2563 e, no 2564,
todos de 2020, do Conselho Superior da Magistratura e Presidência, todos do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, justificável a realização
do julgamento virtual.
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 25 de janeiro de 2019,
por volta de 21h50min, na Rua Vitório Pedroso da Motta, no 01, na cidade de
Barra do Turvo, comarca de Jacupiranga, tinha em depósito, para fins de
comércio, 11 porções de maconha, pesando cerca de 20g, além de 02
eppendorfs de cocaína com peso aproximado de 0,8g, drogas que causam
dependência química e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fo apreendida ainda a
quantia de R$ 581,00 em moeda corrente.
1.
O Apelante alega ser nula a apreensão das drogas, isso porque
teria havido invasão de domicílio, já que não havia Mandado de Busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apreensão.
Todavia, os policiais civil e militares afirmaram que o
proprietário do imóvel autorizou a entrada no local, o que dispensava
Mandado de Busca e Apreensão.
Ademais, a situação de flagrância é autorizadora da invasão
domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, devendo ser
consignado ainda que o tráfico de drogas é crime permanente.
No mais, o inquérito policial encontra-se regular, não havendo
qualquer vício seja em sua forma ou conteúdo, não havendo que se falar em
nulidade.
Por fim, insta consignar que não há nulidade a ser
reconhecida, afinal eventuais vícios ocorridos no inquérito policial,
diante do seu caráter meramente informativo, a esta altura, já estariam
sanados.
Sobre o tema, as lições de JULIO FABBRINI MIRABETE:
“... Sendo o inquérito policial mero procedimento informativo e não ato de
jurisdição, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que
deu origem. A desobediência a formalidades legais pode acarretar a
ineficácia do ato em si (prisão em flagrante, por exemplo), mas não influi
na ação já iniciada, com denúncia recebida. Eventuais irregularidades
podem e devem diminuir o valor dos atos a que se refiram e, em certas
circunstâncias, do próprio procedimento inquisitorial globalmente
considerado, merecendo consideração, no exame do mérito da causa.
Contudo, não se erigem em nulidades, máxime para invalidar a própria
ação penal subsequente ...” (Processo Penal, 17a ed. - São Paulo: Atlas,
2005, p. 85/86).
Vícios do inquérito não se transferem para o processo.
Logo, a preliminar deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 3/5), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), e Laudos de
Constatação Preliminar (fls. 14/15) e de Exame Químico Toxicológico
(fls. 102/104), que confirmam que as substâncias apreendidas realmente se
tratam de maconha e cocaína.
Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado na fase
inquisitiva, narrou que estava lavando roupa na laje da casa onde morava,
quando policiais chegaram e lhe perguntaram se tinha vendido droga para
Tiago da Silva Mota. Disse a eles que, embora conhecesse Tiago, não havia
vendido droga para ele. O proprietário do imóvel foi quem franqueou a
entrada dos policiais, tendo eles ido ao seu quarto, que ficava no segundo
andar da casa e, após revirarem o cômodo, encontraram uma quantia em
dinheiro, que era proveniente do seu trabalho. Não foi encontrada qualquer
droga (fls. 13).
Em Juízo não foi interrogado eis que, embora devidamente
intimado, não compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento,
sendo decretada sua revelia (fls. 140).
Os policiais militares Widson Franco Mariano e Adelson
Almeida Rosa, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, asseveraram
que estavam em operação conjunta com a Polícia Civil, quando abordaram
Tiago, sendo encontrado em poder dele, seis porções de crack. Questionado,
Tiago disse que a droga se destinava ao seu consumo e que teria acabado de a
comprar do Apelante, indicando o local. Diligenciaram ao local indicado e
não encontraram o Apelante. Com isso, foram à sua casa, sendo que o
proprietário os atendeu e franqueou a entrada no imóvel. O Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estava na laje da casa. Ele negou tivesse vendido droga para Tiago. Em
buscas no quarto dele, foram encontradas porções de maconha e
cocaína, além de dinheiro. A droga estava escondida no colchão. O
Apelante, até a droga ser encontrada, se mostrou muito tranquilo. Já haviam
delações apontando o Apelante como traficante (fls. 6, 8 e gravação
audiovisual).
O policial civil Adonias Gerônimo Chagas, ouvido em ambas as
fases da persecução penal, narrou que estava presente quando Tiago foi
abordado, tendo ele apontado o Apelante como a pessoa que lhe vendeu
droga. Não participou da diligência na casa do Apelante (fls. 7 e gravação
audiovisual).
Tiago, ouvido apenas na fase inquisitiva, confirmou ter
adquirido a droga do Apelante, sendo que a mesma se destinava ao seu
consumo (fls. 10).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais
militares e civil, além da testemunha, se unido para, no conjunto, atribuírem
ao Apelante crime tão grave de que o sabem inocente; nenhum motivo sério
restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que,
pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade do depoimento policial, cuja atuação
revestiu-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Quanto a alegação do Apelante de que teria sido agredido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
policiais, não restou comprovada nos autos.
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, não
se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto
tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade e
diversidade das drogas (11 porções de maconha, pesando cerca de 20g, além
de 02 eppendorfs de cocaína com peso aproximado de 0,8g), somadas ao
contexto fático (delação de um usuário e apreensão de dinheiro de origem
ilícita), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em
absolvição por qualquer fundamento.
Passo a análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (05
anos de reclusão e 500 dias-multa), assim mantidas na segunda fase.
Na terceira fase, foi reconhecida a incidência do redutor
especial previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, reduzindo as penas
em 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, que se
tornaram definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, por igual período, a
serem regulamentadas em sede de execução.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO
à
Apelação
interposta
por
ELOR
PACHECO
RODRIGUES, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)